Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA RÉ. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SOLUÇÃO MAIS SATISFATÓRIA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO APÓS UM ANO DA DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA ÚNICA. MULTA DE 20%. DEVIDA. DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
1. O princípio da dialeticidade dispõe que cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Preliminar rejeitada.
2. Em que pese a sedimentação jurisprudencial de alguns temas relativos a contrato de consórcio, é necessário realizar distinções a partir da análise integral do contrato, de modo a aferir, ao final, se o total das sanções aplicadas ao consumidor é desproporcional e geradora de desequilíbrio entre as partes. O prazo e o momento da restituição dos valores ao consumidor têm grande significado financeiro; a devolução ao final do grupo pode gerar penalidade desproporcional e iníqua - quando somada a outras sanções contratuais (retenção de multa, taxa de administração/adesão, entre outras).
3. O prazo e o momento da devolução dos valores ao consumidor têm grande significado financeiro; é necessário perceber que a devolução ao final do grupo pode gerar penalidade desproporcional e iníqua - quando somada a outras sanções contratuais (retenção de multa, taxa de adesão, taxa de administração, entre outras). Não é rara a situação de o consumidor ter que esperar uma década ou mais para receber de volta os valores pagos. É iníqua a retenção de valores substanciais e por longo período de tempo do consumidor que desiste por impossibilidade financeira de arcar com a prestação e, muitas vezes, para evitar superendividamento (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor-CDC).
4. O exame do caso concreto e a devolução dos valores em menor espaço de tempo são essenciais. A análise sistemática da Lei do Consórcio, em diálogo com o Código de Defesa do Consumidor, indica a necessidade de solução mais satisfatória ao consumidor desistente. De qualquer modo, não é razoável ou proporcional estabelecer prazos de devolução superiores a um ano. A Lei do Consórcio (Lei 11.795/2008) não impõe a devolução dos valores no encerramento do grupo. Ao contrário, tais disposições do projeto de lei da norma em vigor foram vetadas pelo Poder Executivo. O argumento foi justamente a possibilidade de gerar enriquecimento sem causa do fornecedor.
5. Com o aumento do tempo de duração dos consórcios para período superior a uma década, o entendimento de devolução somente ao final do grupo se mostra, invariavelmente, ofensivo ao princípio da boa-fé objetiva, ao ideal de equilíbrio contratual (art. 51, IV, do CDC) e gera vantagem exagerada e desproporcional em favor da administradora.
6. As administradoras de consórcio recebem as prestações dos consorciados e formam um patrimônio comum do grupo. Aplicam esses recursos no mercado financeiro com ganhos consideráveis; gastam com a entrega do bem apenas pequena quantia do valor arrecadado. Essa é a equação financeira que permite a lucratividade das administradoras de consórcios: não se justifica a aplicação dos recursos financeiros do consorciado excluído ou desistente, pois não haverá a contraprestação com a entrega do bem.
7. No que concerne aos encargos contratuais em face da desistência do consumidor, deve-se aceitar a fixação de cláusula penal compensatória (multa) com a função exclusiva de prefixação de perdas e danos e, consequentemente, vetar qualquer outro acréscimo a ser descontado dos valores a serem devolvidos ao consumidor, como taxa de administração, fundo de reserva e outros. Ao Poder Judiciário cabe, como em outras áreas, apenas controle sobre eventual abusividade do percentual da multa – a qual pode considerar o maior ou menor tempo de vínculo do consumidor ao grupo, entre outros aspectos.
8. Na hipótese, incide a multa penal compensatória de 20% sobre o valor pago (R$ 33.245,53), o que implica a retenção de R$ 6.649,10 na devolução dos valores ao consumidor. A multa com devolução do restante somente após um ano concilia os interesses do consumidor desistente com os interesses da coletividade, sanciona o consumidor sem exagero e traz adequada indenização ao grupo. Os valores gastos com taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva devem ser devolvidos ao apelante.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.